Tribunal: TJDFT
Processo: 0000005-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000005-75.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 16190506, o exequente pugna; a) Pela expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 11444931, relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 11444932 (AILTON MARTINS DE OLIVEIRA); b) Pela retificação do citado precatório em favor de ALEXANDRE BAHJAT SAMPAIO EBEIDALLA, com o destaque dos honorários contratuais deferidos (ID 11444919) em 20% (vinte por cento), não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes; c) Pelo saneamento do feito em relação aos demais substituídos, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 11444833, 11444937 e 11444962, conforme ID(s) 11444841, 11444941 e 11444955. É o relato do necessário. Decido. a) DA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR EM FAVOR DE AILTON MARTINS DE OLIVEIRA Nos termos da decisão de ID 11444937, comprovada a satisfação da obrigação em relação a AILTON MARTINS DE OLIVEIRA, a presente execução foi extinta quanto a ele. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de expedição de precatório complementar em favor de AILTON MARTINS DE OLIVEIRA, manifestado na petição de ID 16190506. B) DA RETIFICAÇÃO DO PRECATÓRIO EM FAVOR DE ALEXANDRE BAHJAT SAMPAIO EBEIDALLA Quanto ao índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição ao índice de remuneração da poupança afastado pela declaração de inconstitucionalidade em comento, decidiu o Ministro Luiz Fux, relator do julgado de mérito proferido no RE 870.947/SE, em seu voto condutor, confirmado, então, em sede de embargos de declaração: (...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. (g.n.). Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. In casu, ao compulsar os autos, verifico que, comprovada a condição de beneficiário do acórdão exequendo, os cálculos concernentes a ALEXANDRE BAHJAT SAMPAIO EBEIDALLA, anuente ao acordo noticiado nos autos, já foram homologados (ID 11444927) e expedida a sua respectiva requisição de pagamento (ID 11444932), a qual já originou procedimento próprio (PCT 2016.00.2.002227-6 / PJE: 0002663-91.2016.8.07.0000). Tais valores, contudo, devem ser corrigidos, para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema, e o correspondente requisitório retificado. Isso posto: Reconsidero, em parte, a decisão de ID 11444919, para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos valores devidos ao anuente ALEXANDRE BAHJAT SAMPAIO EBEIDALLA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID 11445024, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), requerido ao ID 16190506. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quanto aos demais substituídos processuais será apreciado posteriormente. Intimem-se. . Brasília, 8 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador